Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
DESPACHO Nos termos da certidão de ID 201369321 dos autos de origem, o magistrado a quo intimou as partes, para se manifestar sobre a contraproposta de acordo ofertada (ID198894171 dos autos de origem). Assim, antes da apreciação do mérito recursal, intime-se o agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se houve a realização do acordo proposto. Vencido o prazo, sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.